Tribunal: TJSP
Processo: 1103301-34.2023.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Júlio César Franco
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-05-27

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. REVISÃO DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO DO JULGADO. INOCORRÊNCIA. ARGUMENTAÇÃO SUFICIENTEMENTE CLARA PARA DEMONSTRAR EM QUE SENTIDO A MATÉRIA FOI DECIDIDA, NÃO SE VERIFICANDO NENHUM VÍCIO. CARÁTER INFRINGENTE EVIDENCIADO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.